Tribunal: TJSP
Processo: 7003851-73.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, à absolvição por ausência de provas, com pedido subsidiário de desclassificação da conduta e afastamento da decretação da perda do tempo remido, ou a redução da fração para o mínimo. Impertinência.

1. Reconhecimento da conduta faltosa que se

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, à absolvição por ausência de provas, com pedido subsidiário de desclassificação da conduta e afastamento da decretação da perda do tempo remido, ou a redução da fração para o mínimo. Impertinência.

1. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. Reeducando que exerceu forte liderança negativa entre a população carcerária e, na companhia de outros detentos, incitou movimento subversivo à ordem e à disciplina. Admissão da prática da falta, tal como constante no comunicado, roborada pelos testemunhos dos agentes. Conduta, de destacada gravidade, que não pode ser tida como mera inobservância de dever de urbanidade, comportamento inconveniente ou perturbação da jornada de trabalho. Falta grave caracterizada.

2. Impossibilidade de elisão da decretação de perda do tempo remido. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie.

Negado provimento.